Tribunal: TJDFT
Processo: 0004660-06.2007.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o.
2. O artigo 206-A do Código Civil define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.
3. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966.
4. Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente deve ser precedida de sua intimação pessoal, se o banco apelante restou intimado e apresentou sua defesa a contento.
5. Recurso conhecido e não provido.